Tribunal: TJDFT
Processo: 0736852-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS PROXIMIDADES DE ESTABELECIMENTOS ESCOLARES. CRACK. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DO TESTEMUNHO POLICIAL. AÇÃO DELITIVA FILMADA POR EQUIPE POLICIAL. DECLARAÇÃO DO USUÁRIO COMPROBATÓRIA DO TRÁFICO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LAD. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES AFASTADA. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LAD. CARÁTER OBJETIVO. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.